Tribunal: TJBA
Processo: 8038716-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038716-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE VENCESLAU DOS SANTOS Advogado(s): THAYSA MACEDO ANTUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada com o objetivo de obter a implementação e o pagamento das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em seus proventos. O impetrante sustenta o direito à paridade com os servidores ativos, alegando que a vantagem possui natureza genérica e que a exclusão dos inativos pela Lei Estadual nº 12.566/2012 é ilegal. 2. O Estado da Bahia suscitou preliminares de coisa julgada (referente a processo anterior sobre a GAP III), inadequação da via eleita e decadência, defendendo, no mérito, a natureza propter laborem da verba e a necessidade de preenchimento de requisitos específicos de atividade para a progressão de níveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em definir: (a) se há identidade de pedidos entre a presente lide e ação anterior que versava sobre nível diverso da gratificação; (b) se incide o prazo decadencial em omissão administrativa de trato sucessivo; e (c) se as referências IV e V da GAP possuem caráter genérico apto a atrair a regra da paridade prevista no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeição da preliminar de coisa julgada e litispendência, uma vez que a demanda anterior limitou-se à GAP na referência III, tratando-se, portanto, de pedidos distintos e autônomos em relação à progressão funcional ora pleiteada (referências IV e V). 5. Afastamento da decadência, por se tratar de ato omissivo continuado envolvendo verba de caráter alimentar, cuja lesão se renova mensalmente a cada pagamento inadequado, configurando relação de trato sucessivo. 6. Mérito: A jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público reconhece que a GAPM, em todas as suas referências, possui caráter genérico, uma vez que a Administração Estadual a concede de forma indistinta e automática a todos os policiais militares em atividade, sem a efetiva aferição individual de desempenho ou processos revisionais concretos. 7. O princípio da paridade, assegurado pelo artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, impõe a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou reajustes concedidos aos ativos, independentemente da denominação ou requisitos formais de exercício efetivo que não sejam aplicados rigorosamente na prática administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para determinar a implementação da GAP IV a partir da impetração e a evolução para a GAP V após o interstício de doze meses, com pagamento de diferenças retroativas e atualização pela taxa SELIC (EC nº 113/2021). 9. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), em suas referências IV e V, possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória assegurado na legislação estadual." Referências: Constituição Federal, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Emenda Constitucional nº 113/2021; TJBA, MS nº 8000382-46.2017.8.05.0000; TJBA, MS nº 8066666-89.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8038716-71.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante JOSÉ VENCESLAU DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA